Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730044-59.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA RECORRIDO: WHILDE COSTA SOUZA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 28450125), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 55300398 – p. 1/181). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 188 da sistemática da repercussão geral (AI 759.421) (ID 55300398 – p. 182/184). No que se refere ao sobredito tema, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, circunstância que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031